Tribunal: CARF
Processo: 13884.909476/2018-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13884.909476/2018-99 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-003.534 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
26 de agosto de 2021 Recorrente
Recorrente
JORGE ALEJANDRO BERALDO BANDEIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
IRPF. PER/DCOMP. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO
RETIFICADA.
Constatado que o contribuinte teve deferido pleito de retificação da declaração
de ajuste anual, deve ser reconhecido o direito creditório relativo ao
recolhimento efetuado na declaração retificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Wilderson Botto (relator), que negava provimento ao
recurso. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Cláudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e Redatora
designada
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.

Relatório
Autuação e Manifestação de Inconformidade
Trata o presente processo de pedido de restituição formulado via PER/DCOMP,
em face do recolhimento indevido do imposto de renda pessoa física, código de receita 0211, em
29/09/2015, no valor de R$ 32.758,07, cujo pedido restou indeferido sob o fundamento de que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.909476/2018-99
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.534 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.909476/2018-99

DARF informado já havia sido utilizado em alocação de um ou mais pagamentos, não havendo
mais saldo disponível a ser restituído (fls. 55/56).
Por bem descrever as razões da manifestação de inconformidade, adoto o relatório
da decisão de primeira instância - Acórdão no 08-48.439, proferido pela 6a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Fortaleza - DRJ/FOR (fls. 63/67):
O processo trata de manifestação de inconformidade contra o Despacho decisório (DD),
fls. 55/56, emitido nos seguintes termos:

(...)
O contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório em 26/03/2019, fl. 60, e este
apresentou manifestação de inconformidade em 21/04/2019, nos seguintes termos:
(...)

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.534 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.909476/2018-99

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/FOR, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada, não reconhecendo o direito creditório pleiteado,
mantendo-se incólume a decisão do despacho decisório proferido.

Recurso Voluntário
Cientificado do despacho decisório, em 16/10/2019 (fls. 73), o contribuinte, em
07/11/2019, interpôs recurso voluntário (fls. 76/79), repisando as alegações da inconformidade,
no sentido de os rendimentos recebidos acumuladamente não foram declarados corretamente
como “sujeitos à tributação exclusiva”, e que a nova DAA retificadora visando corrigir o erro na
DAA retificadora anterior apresentada no que se refere à opção pela forma de tributação, não foi
aceita em virtude de parcelamento do débito apurado, requerendo, ao final, a correção de ofício
do erro cometido e a devolução do imposto recolhido indevidamente, nos termos do art. 168 do
CTN.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 80/101.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.

Voto Vencido

Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.534 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.909476/2018-99

Mérito
Do pedido de restituição formulado – da inexistência de direito creditório:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/FOR, que
indeferiu a manifestação de inconformidade apresenta, por reconhecer a inexistência do direito
creditório alegado, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo
processado.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, da leitura dos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 63/67) e atendo-se ao despacho decisório
proferido (fls. 55/56), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado de piso – limitando, basicamente, em
repisar as alegações da peça impugnatória, no sentido de que tem direito à restituição do
indébito, recolhido pela forma de tributação pelo ajuste anual por erro cometido nas DAA
original e na DAA retificadora apresentadas, oportunidades em que deveria ter optado pelo
tributação exclusiva/definitiva na fonte, ancorado nos ofícios expedidos pela 42a Vara do
Trabalho de São Paulo e do Banco do Brasil (fls. 38/39 e 94/95) – me convenço do acerto da
decisão recorrida adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no voto condutor (fls.
66/67), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo
II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF:
O pagamento para o qual o manifestante solicita restituição está abaixo especificado
(consulta ao sistema Sief – Documento de Arrecadação):

(...)
Observe-se que o crédito tributário acima é o que foi informado pelo contribuinte na
sua Declaração do Imposto de Renda - Pessoa Física (DIRPF) – EX 2015/AC 2014 –
Retificadora, apresentada em 01/10/2015. Recortes da DIRPF retificadora abaixo:

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.534 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.909476/2018-99

Não há portanto valor a ser restituído, pois o valor pleiteado está totalmente alocado
ao débito declarado pelo próprio contribuinte.
Portanto, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade, mantendo-
se o indeferimento do pedido de restituição (PER/DCOMP) mantendo-se, portanto, a
decisão já exarada no Despacho Decisório de fls. 55/56.
De fato, o Recorrente pretende a retificação da DAA/2015, para alterar a
tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente, lançando-se a opção de tributação
exclusiva na fonte, uma vez que incorreu em erro duplamente ao declarar originalmente e ao
retificar a declaração original, não atentando para o regime de tributação lançado, tendo
realizado, em contrapartida, o recolhimento do imposto apurado e que ora requer lhe seja
restituído.
Quanto a alegada possibilidade legal para promover a retificação da opção pela
tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente, cabe ressaltar que o entendimento
trazido na peça recursal carece de correção, uma vez que em desalinho com a legislação de
regência.
Por seu turno, a IN RFB no 1.500, de 29/10/2014, assim trata da questão da
opção pelo regime tributação no caso dos rendimentos recebidos acumuladamente relativos à
anos-calendário anteriores ao do recebimento, como é o caso dos autos:
Art. 41. O somatório dos rendimentos de que trata o art. 36, recebidos no decorrer do
ano-calendário, observado o disposto no art. 38, poderá integrar a base de cálculo do
imposto sobre a renda na DAA do ano-calendário do recebimento, à opção
irretratável do contribuinte.
(...)
§ 2o A opção de que trata o caput:
I - será exercida na DAA; e
II - não poderá ser alterada, ressalvadas as hipóteses em que:
a) a sua modificação ocorra no prazo fixado para a apresentação da DAA;
(...)
Portanto, do conjunto probatório constate dos autos, constato que o Recorrente
não promoveu tempestivamente a alteração da opção nem na DAA original apresentada em
27/06/2015, e menos na DAA retificadora transmitida em 01/10/2015 – esta última, diga-se de
passagem, excepcionalmente aceita pela DRF/SEORT, cuja análise culminou com o Despacho
Decisório SEORT no 0400/2018, reconhecendo o direito creditório de R$ 1.644,84 (fls. 44/51)
– calhando na hipótese a manutenção da irretratabilidade manifestada, com a inclusão dos
rendimentos recebidos na base de cálculo do imposto de renda declarados na DAA/2015.
Quanto ao pedido de retificação da declaração para alterar o regime de
tributação do RRA recebido para exclusivo na fonte, além se não surtir o efeito esperado, na
exata dicção do art. 41, caput e § 2o, I da IN RFB no 1.500, de 29/10/2014, também não há
como dele conhecer, porquanto o presente caminho não é via própria para se pleitear tal
desiderato. Na exata dicção do art. 64 da Lei no 9.784/99, a competência deste CARF se
restringe em promover o julgamento de recursos contra decisões proferidas pelas Delegacias da
Receita Federal do Brasil de Julgamento/DRJ – sob pena, dentre outros, de supressão de
instância – sendo competente para tanto a unidade de origem da RFB que jurisdiciona o
contribuinte.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.534 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.909476/2018-99

Ademais, como é sabido, a declaração retificadora apresentada após o início de
procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício, cuja matéria
inclusive já se encontra sumulada neste Conselho Administrativo:
Súmula no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Com efeito, sendo certo que o contribuinte exerceu a opção expressa pela
tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente na declaração de ajuste anual, opção
essa irretratável realizada e ratificada pelo próprio Recorrente, na forma da lei, correto é
procedimento fiscal tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual escorreita a
decisão recorrida.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição formulado por meio do PER/DCOMP 31058.88888.03.0918.2.2.04-6643, de
03/09/2018.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto
Voto Vencedor
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Redatora
designada
Divirjo do i. relator, entendendo que resta demonstrado o direito creditório
pleiteado pelo contribuinte. Vejamos.
Inicialmente, importante deixar bem claro que não se trata aqui de apreciar pedido
de retificação da declaração de ajuste ou de declaração entregue após início de procedimento
fiscal. No caso, o contribuinte alega e comprova que teve deferido pedido de retificação da
declaração de ajuste anual entregue em 1/10/2015 (fl.17), na qual apurou saldo de imposto a
pagar de R$29.894,10. O pedido de restituição recai sobre recolhimento associado a essa
declaração.
Em regra, a retificação da declaração de ajuste não depende de autorização fiscal.
Ocorre que, no caso do contribuinte, ele não logrou êxito na tentativa de retificação da
declaração, conforme atesta extrato de fl. 32, e, por consequência, formalizou processo
administrativo, requerendo o processamento da declaração retificadora (fls.40/42).
A retificação pleiteada foi deferida em despacho decisório proferido nos autos do
processo no 10821.720350/2016-51 (fls. 44/50). Após relatar os fatos ocorridos com o
contribuinte e reproduzir a legislação de regência, a mencionada decisão conclui pela
possibilidade de retificação da Declaração de Ajuste Anual 2015 do contribuinte, apurando, por
consequência, saldo de imposto a restituir de R$1.664,84.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.534 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.909476/2018-99

Se a retificação da declaração entregue em 1/10/2015 foi autorizada, com
alteração do resultado de saldo de imposto a pagar de R$29.894,10 para saldo de imposto a
restituir de R$1.664,84, é de se reconhecer que o contribuinte faz jus a ter restituído o
recolhimento efetuado para quitar o saldo de imposto a pagar da declaração retificada.
O colegiado de primeira instância indeferiu o pleito apontando que o crédito
estaria alocado na declaração entregue em 1/10/2015. Nada obstante, como visto e demonstrado
já na impugnação, a retificação da citada declaração se deu por meio de processo no
10821.720350/2016-51. Depreende-se que o sistema da Receita Federal do Brasil não reflete os
fatos efetivamente ocorridos, porque esses se efetivaram via processo, já que o contribuinte se
viu impedido de proceder à retificação da declaração pelas “vias normais”, pelo sistema.
Assim, é de se reconhecer o direito creditório pleiteado.
O relator menciona que a forma de tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente escolhida pelo contribuinte na declaração entregue em 1/10/2015 seria
irretratável, reproduzindo os dispositivos aplicáveis ao tema. Apenas a título de esclarecimento,
já que, repise-se, não está em análise nestes autos qualquer pedido de retificação da declaração,
no despacho decisório, avaliou-se se seria o caso de considerar irretratável a opção do
contribuinte manifestada naquela declaração, mas, depois de reproduzir dispositivos e atos que
apontavam a possibilidade da troca da opção e a situação concreta do contribuinte, a autoridade
fiscal conclui pela possibilidade de retificação da declaração, refazendo os cálculos para
submeter os rendimentos recebidos acumuladamente pelo contribuinte à tributação exclusiva,
conforme extrato de fl.49 e na forma pleiteada pelo contribuinte no pedido de retificação
submetido àquela autoridade.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital